Tribunal: TCU
Processo: 035.911/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 306/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 146, § 2o, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pela empresa Ágil Empresa de Vigilância Ltda. para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto, indeferir o pedido dos advogados André Puppin Macedo e Alexandre Spezia de serem considerados como parte interessada, mas lhes autorizando, caso requeiram, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, considerando o previsto no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020, dar ciência do presente acórdão à representante e à Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 035.911/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.